Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738531-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Conheço dos Embargos Declaratórios opostos, porquanto tempestivos. Em análise, verifico que a Decisão embargada não padece da omissão apontada, posto que a questão atinente à alteração do valor da causa não se incluía entre os pedidos de antecipação da tutela recursal. Assim, a questão será oportunamente abordada quando da análise do mérito recursal. Forte nessas razões, REJEITO os Embargos Declaratórios. Intime-se o embargante. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 16:54:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora